Tribunal: STF
Processo: ARE 1605445
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. PROGRAMA PROGOIÁS RURAL. CRÉDITO OUTORGADO. ARTIGO 3º DO DECRETO ESTADUAL Nº 9.928/2021. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE ATACADISTA PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ESTRITA LEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA NÃO VIOLADOS. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o pedido de antecipação de tutela recursal quando manejado de forma inadequada (artigo 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC), além de estar prejudicado diante da análise do mérito do presente recurso. 2. A vedação ao uso do crédito outorgado previsto no Decreto Estadual nº 9.928/2021, em operações com mercadorias adquiridas para revenda, conforme seu artigo 5º, observa os princípios constitucionais da seletividade, capacidade contributiva e isonomia, respeitando o exercício regular da competência legislativa tributária. 3. A concessão de benefício fiscal exige previsão normativa expressa e obediência ao princípio da legalidade estrita, sendo vedada sua extensão a contribuintes não abrangidos pela norma regente, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional e do artigo 150, § 6º, da Constituição Federal. 4. Não compete ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para ampliar o alcance de normas tributárias, sob pena de infringir o princípio da separação dos Poderes.
APELAÇÃO CONHECIDA. PROVIMENTO NEGADO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, II da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente